Tribunal: TJDFT
Processo: 0701548-42.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701548-42.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA VERONA SEPULVEDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jéssica Verona Sepúlveda contra a decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça para ela. A agravante afirma que hipossuficiente financeiramente. Declara que percebe a quantia mensal de R$ 5.965,72 (cinco mil, novecentos e sessenta e cinco reais e setenta e dois centavos). Menciona que o critério de hipossuficiência adotado pela Defensoria Pública do Distrito Federal é de até cinco (5) salários mínimos. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau baseou-se em contracheque atípico, pois contemplou parcela da gratificação natalina, a qual constitui-se como verba extraordinária. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede o provimento do recurso. Preparo dispensado nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida pleiteada como mérito do recurso caso aquela apresente conteúdo negativo, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora, que estão ausentes no caso em exame. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem que a prova de hipossuficiência econômica é necessária para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos em razão das divergências. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[1] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. Concluo que a concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta. Necessita, entretanto, da demonstração de impossibilidade da parte de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. A agravante é servidora pública e auferiu a remuneração bruta de R$ 7.744,59 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) em abril de 2024 (id 71605805). Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica, não obstante as alegações apresentadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais e do preparo recursal seja verificada. A análise do requisito do perigo de dano é prescindível porquanto a probabilidade de provimento recursal está ausente e ambos os requisitos são cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravante para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias, conforme art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Conselho Nacional de Justiça. Justiça em números 2024. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2024. p. 133.